Tribunal: STJ
Processo: 2017990-72.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2087669 - SP (2023/0261682-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARINHO CORTINA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VERIDIANA CORTINA ZORDAN - SC018314
RAFAEL SAMPAIO MARINHO - PR044778
GUILHERME VEIGA CHAVES - DF078549
EMBARGADO
: ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
ADVOGADOS
: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso especial interposto
em demanda relativa ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto
aos óbices de admissibilidade do recurso especial do devedor, com incidência das Súmulas
n. 7/STJ, 83/STJ e 211/STJ; (ii) saber se houve contradição e/ou obscuridade no acórdão
embargado ao determinar novo julgamento para apreciação de suposto erro material,
quando o Tribunal de origem já afirmara inexistir erro material; e (iii) saber se houve
obscuridade ao declarar prejudicado o recurso especial da credora, que versaria matéria
autônoma relativa à aplicação do
§1o, do CPC.
art. 523,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54035039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 95ee9042-6e56-45a0-94f3-3fad0b9a318a

3. Os embargos de declaração são incabíveis quando veiculam pretensão exclusivamente
infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme previsto no
do CPC.
art. 1.022
4. A omissão apta a ser suprida pelos embargos de declaração é aquela advinda do próprio
julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não se confundindo com inconformismo
da parte ou tentativa de provocar o rejulgamento da demanda.
5. A contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado,
decorrente da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, não se
confundindo com divergências externas entre o julgado e o entendimento das partes ou
outras decisões judiciais.
6. No caso dos autos, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, sendo evidente que os embargos apresentados pela parte embargante revelam
mero inconformismo com as conclusões do decisum.
7. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 95ee9042-6e56-45a0-94f3-3fad0b9a318a

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2087669 - SP (2023/0261682-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARINHO CORTINA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VERIDIANA CORTINA ZORDAN - SC018314
RAFAEL SAMPAIO MARINHO - PR044778
GUILHERME VEIGA CHAVES - DF078549
EMBARGADO
: ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
ADVOGADOS
: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
RECURSO
ESPECIAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso especial interposto
em demanda relativa ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto
aos óbices de admissibilidade do recurso especial do devedor, com incidência das Súmulas
n. 7/STJ, 83/STJ e 211/STJ; (ii) saber se houve contradição e/ou obscuridade no acórdão
embargado ao determinar novo julgamento para apreciação de suposto erro material,
Documento eletrônico VDA53270038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 16c1ce6c-d218-4286-a196-1039d5414e19

quando o Tribunal de origem já afirmara inexistir erro material; e (iii) saber se houve
obscuridade ao declarar prejudicado o recurso especial da credora, que versaria matéria
autônoma relativa à aplicação do
§1o, do CPC.
art. 523,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis quando veiculam pretensão exclusivamente
infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme previsto no
do CPC.
art. 1.022
4. A omissão apta a ser suprida pelos embargos de declaração é aquela advinda do próprio
julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não se confundindo com inconformismo
da parte ou tentativa de provocar o rejulgamento da demanda.
5. A contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado,
decorrente da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, não se
confundindo com divergências externas entre o julgado e o entendimento das partes ou
outras decisões judiciais.
6. No caso dos autos, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado, sendo evidente que os embargos apresentados pela parte embargante revelam
mero inconformismo com as conclusões do decisum.
7. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARINHO CORTINA
ADVOGADOS contra o acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, deu provimento
ao recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls. 866-867):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO
E
ENCARGOS
MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53270038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 16c1ce6c-d218-4286-a196-1039d5414e19

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que julgou demanda relativa
ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve
omissão no acórdão recorrido quanto a questões essenciais ao
julgamento da lide, se houve desrespeito à previsão legal de
ampliação de julgamento não unânime, e se a incidência de
encargos moratórios na base de cálculos dos honorários
advocatícios configura matéria de ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem se manifestou de forma clara e
fundamentada quanto aos pontos alegados como omissos, não
havendo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. A técnica de ampliação do colegiado prevista no art. 942
do CPC não se aplica ao caso, pois não se trata de decisão
que tenha julgado parcialmente o mérito.
5. Questões envolvendo exceção de execução são matéria de
ordem pública e podem ser analisadas a qualquer tempo,
conforme entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso parcialmente provido
para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos
autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.

Em suas razões recursais (fls. 879-890), a parte embargante sustenta, em
síntese: a) omissão do acórdão quanto aos óbices de admissibilidade do recurso especial do
devedor, com incidência das Súmulas n. 7/STJ, 83/STJ e 211/STJ; b) contradição e/ou
obscuridade, por ter determinado novo julgamento para apreciação de suposto erro
material, quando o Tribunal de origem já afirmara inexistir erro material, tratando-se de
mera divergência de critérios de cálculo sujeita à preclusão; c) obscuridade ao declarar
prejudicado o recurso especial da credora, que versaria matéria autônoma relativa à
aplicação do
§1o, do CPC.
art. 523,
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para não conhecer do recurso especial do devedor pelos referidos óbices e, de outro lado,
conhecer e julgar o mérito de seu recurso especial.
Impugnação apresentada por ECO MULTI (fls. 894-905), pugnando pela
rejeição dos embargos, ao argumento de inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade, destacando: juízo positivo de admissibilidade do Tribunal de origem,
prequestionamento implícito/ficto (arts. 1.025 e 1.022 do CPC), e que a decisão embargada
apenas reafirmou a orientação desta Corte quanto à cognoscibilidade, a qualquer tempo, de
matérias de ordem pública em execução, inclusive excesso de execução.
É, no essencial, o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA53270038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 16c1ce6c-d218-4286-a196-1039d5414e19

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
unicamente a "esclarecer obscuridade ou eliminar contradição"; "suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento"; ou
"corrigir erro material".
Nesse contexto, registre-se que "a omissão apta a ser suprida pelos
declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa,
não aquela deduzida com o fito de provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o
entendimento manifestado pelo julgador" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 404.591/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/6/2015,
4/8/2015)
No mais, destaca-se que "a obscuridade apta a abrir à parte a via dos
embargos de declaração é a interna, ínsita ao decisum embargado, e não aquela resultante
do cotejo de provimentos jurisdicionais diversos" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
REsp n. 1.420.870/DF,
julgado em
DJe de
19/4/2016,
26/4/2016)
Por fim, ressalta-se que "a contradição remediável por embargos de
declaração é a interna ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e
as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o
entendimento das partes, ou entre este e outras decisões judiciais" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.161.641/RJ,
DJe de
.
21/8/2023,
23/8/2023)
Assim, não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto
de alegados vícios na decisão embargada, expressam o mero inconformismo da parte com
o desfecho do julgado, buscando tão somente provocar a rediscussão da controvérsia.
Na hipótese dos autos, conforme relatado, a parte embargante
sustenta omissão do acórdão embargado quanto aos óbices de admissibilidade do recurso
especial do devedor, com incidência das Súmulas n. 7/STJ, 83/STJ e 211/STJ.
Sem razão a parte embargante, pois a tese acolhida por esta Corte, no sentido
de que questões envolvendo exceção de execução tratam-se de matéria de ordem pública,
foi prequestionada pelo Tribunal de origem (o tema foi debatido), não demanda reexame
do material fático-probatório dos autos (basta a leitura do acórdão de origem) e está
alinhada com o entendimento do STJ (conforme jurisprudência citada -
.
AREsp n. 2.457.151/PR)
Logo, não incide o óbice das Súmulas n. 7/STJ, 83/STJ e 211/STJ.
A parte embargante ainda suscita contradição e/ou obscuridade, por ter o
acórdão embargado determinado novo julgamento para apreciação de suposto erro
Documento eletrônico VDA53270038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 16c1ce6c-d218-4286-a196-1039d5414e19

material, quando o Tribunal de origem já afirmara inexistir erro material, tratando-se de
mera divergência de critérios de cálculo sujeita à preclusão.
Inexiste contradição e/ou obscuridade, pois independentemente se houve ou
não erro material, fato é que o "Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo o magistrado
ordenar o recálculo do montante devido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão",
conforme consignado no acórdão embargado.
Por derradeiro, a parte embargante sustenta a existência de obscuridade no
acórdão embargado, ao declarar prejudicado o seu recurso especial, que versaria matéria
autônoma relativa à aplicação do
§1o, do CPC.
art. 523,
Inexiste o vício de obscuridade, pois o acórdão embargado entendera que a
matéria veiculada no aludido recurso especial encontrava-se prejudicada, em razão da
devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, quando, então, toda a
matéria deverá ser reexaminada (inclusive a violação ao
§1o, do CPC), sobretudo
art. 523,
levando-se em consideração o precedente desta Corte sobre a assunto (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.701.824/RJ,
DJe de
.
9/6/2020,
12/6/2020)
Na verdade, longe de apontar qualquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
observa-se que a parte embargante, inconformada, busca, com a oposição
CPC/2015,
destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício
no julgado. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a
finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em
erro material, afirmação que se depreende dos incisos do
próprio
do
Portanto, só é admissível
art. 1.022
CPC/2015. essa espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não
para que se adeque a decisão ao entendimento dos
embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que
refletem mero inconformismo, e menos ainda para
rediscussão de matéria já resolvida. 2. O erro material sanável
na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de
plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca
dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções
internas do próprio julgado. 3. No caso dos autos, o suposto
Documento eletrônico VDA53270038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 16c1ce6c-d218-4286-a196-1039d5414e19

erro material diz respeito a incorreção, em tese, do próprio
conteúdo da decisão, configurando inconformismo da parte
com a conclusão a que chegou o órgão julgador. 4. Não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
devem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos
com o propósito infringente. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.006.905/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
)
17/10/2022.

[...]. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os
art. 1.022
Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do
decisum.
[...].
(EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.946.993/AP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
)
15/9/2022.

[...]. 3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração
que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido,
traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.977.830/MT,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
)
29/6/2022.

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Por derradeiro, nunca é demais lembrar que o julgador não está obrigado a
responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
A propósito, cito: EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.914.402/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
11/9/2023,
14/9/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.122.306/DF,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
11/9/2023,
15/9/2023;
AREsp n. 2.133.201/RS,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023;
EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.184.292/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
7/6/2023.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53270038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 16c1ce6c-d218-4286-a196-1039d5414e19

Documento eletrônico VDA53270038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:41
Código de Controle do Documento: 16c1ce6c-d218-4286-a196-1039d5414e19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.087.669 / SP
Número Registro: 2023/0261682-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00401554620178260100
0040155462017826010001380704220108260100
01380704220108260100
10241376920138260100 1380704220108260100 20179907220208260000 2017990722020826000050000
2017990722020826000050001
401554620178260100
40155462017826010001380704220108260100
8722010
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
ADVOGADOS
: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
RECORRENTE : MARINHO CORTINA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VERIDIANA CORTINA ZORDAN - SC018314
RAFAEL SAMPAIO MARINHO - PR044778
GUILHERME VEIGA CHAVES - DF078549
RECORRIDO
: MARINHO CORTINA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VERIDIANA CORTINA ZORDAN - SC018314
RAFAEL SAMPAIO MARINHO - PR044778
GUILHERME VEIGA CHAVES - DF078549
Documento eletrônico VDA54006455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 6d2f3adb-0efb-40b2-a68f-383316e31f3c

RECORRIDO
: ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
ADVOGADOS
: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARINHO CORTINA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VERIDIANA CORTINA ZORDAN - SC018314
RAFAEL SAMPAIO MARINHO - PR044778
GUILHERME VEIGA CHAVES - DF078549
EMBARGADO : ECO MULTI COMMODITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS AGROPECUÁRIOS
ADVOGADOS
: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - SP182679
MARCOS HOKUMURA REIS - SP192158
GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - SP276388
ARTHUR FERRARI ARSUFFI - SP346132
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 6d2f3adb-0efb-40b2-a68f-383316e31f3c